Tribunal: TJSP
Processo: 1018356-97.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Reexame necessário que se considera interposto. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. INVENTÁRIO. Recolhimento do imposto tendo por base o "valor venal de referência" e não o valor venal para fins de IPTU. Sentença de procedência que acertadamente fixou como base de cálculo do imposto o valor venal dos imóveis para fins de IPTU e nada deliberou acerca da possibilidade de o Fisco proceder à

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Reexame necessário que se considera interposto. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. INVENTÁRIO. Recolhimento do imposto tendo por base o "valor venal de referência" e não o valor venal para fins de IPTU. Sentença de procedência que acertadamente fixou como base de cálculo do imposto o valor venal dos imóveis para fins de IPTU e nada deliberou acerca da possibilidade de o Fisco proceder à quantificação do imposto por arbitramento. Apelo que pretende resguardar à FESP a possibilidade de arbitramento da base de cálculo mediante regular procedimento administrativo, nos termos do artigo 11, da Lei Estadual n.o 10.705/00. Ausência de interesse recursal, porquanto descabida provocação tendente a resguardar futura observância de direito positivado. Reexame necessário improvido. Apelação não conhecida.